Tribunal: TJSP
Processo: 2111228-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2012 e 2014 a 2016 – Decisão que indeferiu a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes via Serasajud – Possibilidade, conforme convênio firmado entre TJSP e Serasa – -CPC, art. 782, §3o – Decisão reformada. Recurso provido.